Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006932-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEDEVERSON MENDES GOMES - CPF: 594.842.411-15 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006932-40.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GEDEVERSON MENDES GOMES

Recorrido(s):

CAB CUIABÁ S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONTESTAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – ILEGALIDADE – PREVISÃO DO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE RESIDENCIAL – EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA – COBRANÇA/PAGAMENTO ILEGALMENTE EXIGIDOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o enquadramento da unidade consumidora como sendo residencial, dentro do próprio regramento da AMAES, torna-se ilegal a cobrança de duas economias dentro da mesma conta de água, somando-se ainda ao fato de que existe o julgamento no Recurso Repetitivo de Solução de Controvérsia sob o número 1.166.561-RJ / STJ, que assim também concluiu.

A devolução dos valores pagos pela segunda economia deve ser devolvida na forma simples, sendo que, ante o pagamento, cobrança abusiva, tais atos, por si só, superam o mero aborrecimento, surgindo o dever de indenizar, fixando-se a indenização dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GEDEVERSON MENDES GOMES contra a sentença que julgou extinto os pleitos iniciais, de onde se insurge contra a cobrança de valores tidos como indevidos pela cobrança por economias diversas na mesma conta advindas de um único hidrômetro, pugnando pela procedência dos pleitos da exordial.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A autora alegou que no imóvel existe uma unidade habitacional simples, onde se utiliza um único hidrômetro, matricula é Y145743656.

A defesa afirmou que dentro do imóvel existem duas residências pequenas uma azul e uma verde, porém, sem confirmação de que estivessem abastecidas de forma independente, o que motivou a sentença de extinção de primeiro grau.

Independentemente de serem duas residenciais ou não, o fato é que existe apenas um único medidor da água no local, advindo, pelo que se observa a cobrança indevida na mesma conta corrente, lastreando-se em cobrança em duas economias residenciais na mesma conta de água.

Apesar da tese de defesa apontar nos autos que existe no local duas residências, pela análise dos próprios laudos / vistorias coladas na peça de contestação,
aponta-se como registrado apenas um hidrômetro, a não justificar a cobrança de economias distintas.

É entendimento pacificado de que os condomínios edilícios com mesmas utilidades, onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. Deve ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido.

Nesse sentido, firmou-se a eg. Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.166.561/RJ ((STJ - EDcl no AREsp: 287864 RS 2013/0030853-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013).

Portanto, como a água continua a ser faturada no mesmo hidrômetro, não há que se falar em cobrança de duas economias.

Diante disso, observa-se de forma tranquila a cobrança indevida no período contestado pela autora, das faturas do período dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que o Autor pede a devolução em dobro no valor de R$ 8.083,33.

Como a fatura somava duas economias, o valor devido é 1/2 do que fora cobrado pela ré/recorrida, de onde, deve ser feita a devolução na forma simples, de 1/2 das faturas discutidas, diante da ausência de má-fé e sim de mera irregularidade contratual/regulamentar, ficando enquadrada a unidade consumidora como sendo, residencial, salvo se alterações posteriores vierem a ocorrer.

Em relação aos danos morais, diante do pagamento de tais valores, com a tentativa administrativa sem solução, entendo que, desborda das raias do mero aborrecimento, sendo um incômodo além do normal, com a possibilidade de corte, forçando o consumidor a pagar um valor que não é devido pelo mesmo, de onde, levando-se em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Condenar o recorrido à devolução ao consumidor do valor percentual de 1/2 das faturas discutidas, na forma simples, atualizando-se da data da distribuição da ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento;

b) Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), indexados pelo INPC a partir dessa decisão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020